Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. ENCARGOS INERENTES AO BEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de alugueres de veículo, multa contratual e multas de trânsito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de locação. Inadimplemento. Obrigação de pagar. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode exigir-lhe o cumprimento. O autor firmou contrato de aluguel de veículo com o réu, pelo valor de R$ 500,00 por semana de uso. Alega que o réu utilizou o veículo nas semanas do dia 03/10/2018 a 17/10/2018, sem, contudo, efetuar o pagamento do valor correspondente. O réu não refuta a utilização do automóvel, mas tão somente defende a ausência de direito do autor por não ter sido comprovado o inadimplemento. A exigência de prova de fato negativo (prova diabólica) não é prevista no sistema processual brasileiro. De outra parte, a demonstração do pagamento do valor devido poderia ter sido feita pela simples juntada dos respectivos comprovantes, o que não ocorreu. Assim, se reconhece o inadimplemento, pelo que não se afasta a obrigação de pagar.
3 – Multa contratual. O contrato prevê expressamente a incidência de multa de 20% sobre o valor total avençado, em caso de inadimplemento (ID. 26509079 – cláusula 4.1). Reconhecido o descumprimento do contrato, é devida a aplicação da cláusula penal, que não se mostra abusiva ou exagerada (art. 412 do Código Civil).
4 – Multas de trânsito. Quanto às multas de trânsito, o réu não se exime da responsabilidade, mas apenas pleiteia o parcelamento das dívidas, o que não pode ser imposto por decisão judicial. Tal benesse deve ser concedida e diligenciada pelo autor extrajudicialmente junto aos órgãos de trânsito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
J